Tribunal: TJDFT
Processo: 0739259-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXTRATOS. PROVA ESCRITA HÁBIL. CRÉDITO. RECEBIMENTO. RECUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLMENTO. DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, para o ajuizamento da ação monitória, exige-se somente prova escrita sem eficácia de título executivo.
2. Nos termos do enunciado da Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
3. O contrato de abertura de crédito e os extratos de movimentação dos empréstimos se enquadram na definição de prova hábil apta a ensejar a propositura de monitória.
4. Se o associado, de forma livre e consciente, adere às cláusulas contratuais convencionadas e não há qualquer item do contrato que comprometa a legalidade do pagamento dos mútuos contratados, bem como se o saldo e os lançamentos apresentados pela cooperativa são legais e escorreitos, não se divisando nos autos prova da amortização dos empréstimos contraídos, a condenação ao pagamento do saldo devedor é medida que se impõe.
4. Ausente prova nos autos da recusa dos empréstimos concedidos, nem comprovado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da fornecedora de tal crédito, revela-se devido o pagamento da quantia do saldo devedor apontado na ação monitória.
5. Recurso conhecido e desprovido.